Tribunal: STF
Processo: HC 229472
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, por infração ao art. 121, § 2°, incisos II, III e IV, e ao art. 129, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal.



    O impetrante diz violada a regra alusiva à incomunicabilidade dos jurados afirmando que, 



    “uma das juradas estava manuseando o aparelho celular durante a sessão de julgamento, visivelmente digitando algo, fato este devidamente certificado pelo oficial de justiça presente no salão do júri e constado na ata de julgamento.”



    Em decorrência, requer a concessão da ordem para que seja declarada nula a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ainda que assim não fosse, o TJSC afastou a alegada violação à regra de incomunicabilidade dos jurados no julgamento da apelação, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DELITOS DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL (ARTS. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, E 129, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    PRELIMINAR. PLEITOS DE ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. ALEGADA QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 466, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE VEDA TÃO SOMENTE A DISCUSSÃO, PELOS JURADOS, ACERCA DO MÉRITO DA QUESTÃO SUB JUDICE. UTILIZAÇÃO DOS APARELHOS TELEFÔNICOS PARA COMUNICAÇÃO COM TERCEIROS, DURANTE O HORÁRIO DE INTERVALO, SOBRE ASSUNTOS DIVERSOS, QUE NÃO CARACTERIZA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À EVENTUAL PREJUÍZO SUPORTADO PELOS RÉUS. PREFACIAL AFASTADA. 



    MÉRITO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA, POR SE TRATAR DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA ARRIMO NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, EM RAZÃO DA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À CORROBORAR A DECISÃO DOS JURADOS. APELANTES QUE, EM SUPERIORIDADE NUMÉRICA E SE UTILIZANDO DE MEIO CRUEL, MATARAM A VÍTIMA MOTIVADOS POR DESAVENÇA COMERCIAL. QUALIFICADORAS MANTIDAS.



     READEQUAÇÃO, EX OFFICIO, DO REGIME INICIAL DE RESGATE DA PENA DE DETENÇÃO. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO QUE DEVE SE DAR, INICIALMENTE, EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 



    MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP, PREENCHIDOS. MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE PERMANECEM HÍGIDOS, EM RELAÇÃO A AMBOS OS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, READEQUADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. (doc. 1, grifos do autor).



    Como visto, o TJSC concluiu pela ausência de comunicabilidade entre jurados a respeito do mérito do julgamento, dizendo que, se ocorrida eventual comunicação com terceiros, tratou-se de questões alheias ao tema em debate. Assentou, ainda, não demonstrado o prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.



    Assim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente